Tribunal: TJSP
Processo: 2081877-30.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão das autoras de rescisão da coisa julgada, que não acolheu sua pretensão, a fim de que seja realizado novo julgamento – Necessidade de preenchimento de requisitos genéricos e específicos para admissibilidade da ação – Ausência de configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do Novo CPC – Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão das autoras de rescisão da coisa julgada, que não acolheu sua pretensão, a fim de que seja realizado novo julgamento – Necessidade de preenchimento de requisitos genéricos e específicos para admissibilidade da ação – Ausência de configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do Novo CPC – Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e suporte à ação rescisória – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

ÔNUS SUCUMBÊNCIA
Responsabilidade das autoras pelo pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, ora fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Novo CPC, ressalvada a gratuidade concedida.

Indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Novo CPC.